Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREFVIDENCIÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO. RESGATE DO SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. CÁLCULO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento pelos autores contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento movida contra entidade de previdência complementar, diante das conclusões periciais, reputou que “não há que se falar em apuração de valor a ser restituído em favor dos autores”, de modo que se “impõe o fim da presente fase processual, ante a ausência de qualquer providência a ser cumprida pela requerida”.

2. Nos termos do art. 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

3. Na espécie, trata-se de liquidação de título judicial que condenou a parte ré, ora agravada, “a aplicar ao total das parcelas vertidas pelos autores ao fundo de previdência mantido a correção monetária plena nos respectivos meses referidos, quais sejam: junho/1987 (26,06%), janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32%), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%), fevereiro/1991 (21,87%), e março/1991 (11,79%) e seus reflexos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, estes a partir da citação”.

4. Deferida pelo Juízo de origem a realização de perícia atuarial para verificar eventual saldo em favor dos autores, ora agravantes, o perito foi claro ao assentar que “a inclusão dos expurgos inflacionários na rentabilidade das cotas, não causam efeitos relevantes, haja vista, que foram amenizados ao longo do período de contribuições pela variação mensal ocorrida nos meses em que foram suprimidos” (ID origem 91112678). Desse modo, muito embora os agravantes defendam a existência de saldo em seu favor, é cediço que o i. auxiliar do Juízo concluiu que “não há diferenças a serem restituídas, posto que os valores apurados foram cobertos pela Reserva de Transferência, ainda que essa reserva, caso o resgate ocorresse no PSI, não pudesse ser resgatada, por se tratar de plano cuja característica é o mutualismo e não de saldo de conta individual tal qual é o PSII” (ID origem 91112679).

5. Se não verificados elementos nos autos aptos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no laudo pericial atuarial, as conclusões quanto à inexistência de saldo em favor dos recorrentes devem ser resguardadas. Assim, não merece reforma a r. decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pelo perito.

6. Recurso conhecido e desprovido.